Tribunal: TJDFT
Processo: 0711597-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711597-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUCINETE MARIA NASCIMENTO RODRIGUES RECORRIDO: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA E MARIO CELSO SANTIAGO MENESES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PRECATÓRIO. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sobre a cessão de crédito de precatório a ser pago na Justiça local, a Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021, determina, em seu artigo 2o, a exigência, pelo tabelião de notas, da certidão de titularidade de crédito para a lavratura do instrumento de cessão de direitos. 2. O fato de a certidão ter indicado o nome do credor e o valor da requisição não significa que a cessão de crédito se deu na integralidade do respectivo valor, mas visou tão somente atender o requisito determinado na Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021. 3. Ao constar na escritura pública de cessão dos direitos e representado pelo precatório, que o cedente transferiu apenas parte do crédito, mais precisamente 70% (setenta por cento) do respectivo montante, não se verifica a suposta preterição na reserva da quantia necessária à quitação dos honorários previamente ajustados e sobre o benefício econômico alcançado com a demanda - 30% (trinta por cento). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 287 do Código Civil, sustentando a necessidade de ressalva na certidão de titularidade do precatório quanto à reserva da quantia necessária à quitação dos honorários previamente ajustados. Destaca que, uma vez que ausente qualquer ressalva, a cessão de crédito abrange todos os seus acessórios. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano sem colacionar julgado, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se, ainda, o AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp n. 1.965.073/DF (relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 3/11/2023). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 287 do Código Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ao indicar o nome do credor (Helton Galdino Siqueira) e o valor da requisição (R$ 21.642,10), verifica-se que a certidão de crédito no 589 foi emitida em conformidade com a Portaria Conjunta/TJDFT no 51, de 08/06/2021, a fim de instruir a lavratura do instrumento de cessão de direitos (ID 52366202, pág. 2). Além disso, o fato de a certidão atestar que “o presente documento é exclusivo para transferência do crédito à (ao) CIPLAN CIMENTO PLANALTO S.A.”, não outorga o valor da requisição (R$ 21.642,10) à cessionária, na medida em que a certidão se presta a instruir a lavratura da escritura pública. Ademais, consoante relatado, consta da escritura pública da cessão dos direitos do precatório que Helton cedeu parte dos direitos creditórios e indenizatórios, “ou seja, as quantias de (...); 10) R$ 15.149,47 (quinze mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos), mais correção monetária, juros e acessórios, a partir da homologação dos cálculos até o efetivo pagamento; (...)”, (ID 52366200, págs. 3, 4). Constata-se assim que o cedente transferiu apenas R$ 15.149,47 (quinze mil e cento e quarenta e nove reais e quarenta e sete centavos) do valor integral do crédito - R$ 21.642,10 (vinte e um mil seiscentos e quarenta e dois reais e dez centavos), o que equivale a 70% (setenta por cento) do montante do precatório. Portanto, não se evidencia a suscitada preterição dos 30% (trinta por cento) do valor do precatório, acordados entre as partes, porquanto a cessão do crédito não foi integral. Cabe ainda ao cedente o pagamento dos honorários ajustados entre as partes (ID 58101963 - Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). No que se refere à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “1. Para comprovar a divergência jurisprudencial, além de mencionar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, o recorrente deverá adotar uma das seguintes providências quanto ao paradigma indicado: a) juntar certidão; b) apresentar cópia do inteiro teor; c) citar o repositório oficial, autorizado ou credenciado em que foi publicado, inclusive em mídia eletrônica; e d) reproduzir julgado disponível na internet e indicar a respectiva fonte (arts. 1.043, § 4o, do CPC de 2015 e 266, § 4o, do RISTJ). 2. A mera transcrição de trechos do acórdão paradigma e a reprodução da respectiva ementa não autorizam o processamento dos embargos de divergência. 3. A menção ao Diário da Justiça em que foi publicado o acórdão paradigma, sem a indicação da respectiva fonte quando o julgado estiver disponível na rede mundial de computadores, não supre a exigência de citação do repositório oficial ou autorizado de jurisprudência nem da juntada de certidão ou de cópia autenticada” (AgInt nos EREsp n. 1.978.261/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 14/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002